Tribunal: STF
Processo: ARE 1600459
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PEDIDO DE DISTRATO CONTRATUAL. CONCESSÃO DE NOVA UNIDADE HABITACIONAL. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE IMÓVEL POR FACÇÃO CRIMINOSA. INADIMPLÊNCIA ANTERIOR AO EVENTO. REQUISITO DA PORTARIA Nº 488/2017 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará que, nos autos do Procedimento Comum nº 0818405-19.2023.4.05.8100, julgou improcedente o pedido de distrato contratual e concessão de nova unidade habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.
2. O juízo entendeu que o autor não atenderia aos requisitos previstos no art. 1º, §3º, III, da Portariaa quo nº 488/2017 do Ministério das Cidades para viabilizar a rescisão do contrato, visto estar inadimplente com as prestações do financiamento desde junho de 2015, data anterior à alegada invasão do imóvel ocorrida em dezembro de 2018.
3. O apelante, por sua vez, sustentou que: a) houve omissão dos réus no cumprimento da Portaria nº 488/2017, que não teriam iniciado o procedimento previsto na norma após a comunicação sobre a invasão do imóvel por facção criminosa; b) estaria disposto a pagar os valores em atraso até a data da expulsão, não sendo razoável a cobrança de parcelas posteriores à invasão; c) o Programa Minha Casa Minha Vida foi criado para concretizar o direito fundamental à moradia previsto no art. 6º da Constituição Federal, direito este violado pela não resolução da situação pelos órgãos competentes.
4. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de distrato contratual e concessão de nova unidade habitacional ao apelante nos termos da Portaria nº 488/2017 do Ministério das Cidades, mesmo estando configurada situação de inadimplência anterior à data da invasão do imóvel.
5. O imóvel objeto da lide foi adquirido através do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), por meio de contrato firmado entre o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), representado pela Caixa Econômica Federal, e o apelante, circunstância que atrai a incidência da Portaria nº 488/2017 do Ministério das Cidades, que dispõe sobre o distrato dos contratos de beneficiários de unidades habitacionais produzidas com recursos provenientes do FAR.
6. A Portaria nº 488/2017 estabelece, em seu art. 1º, §3º, os requisitos necessários para a rescisão contratual por solicitação do beneficiário, exigindo que "todas as obrigações e encargos relativos ao contrato e ao imóvel estejam em dia" (inciso III).
7. A interpretação sistemática da Portaria nº 488/2017 não autoriza concluir que as hipóteses previstas no art. 2º estariam dispensadas do cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 1º, §3º, notadamente a exigência de adimplência contratual.
8. Conforme comprovado nos autos e reconhecido pelo próprio apelante, a inadimplência em relação às prestações do financiamento remonta a junho de 2015, enquanto a alegada invasão do imóvel ocorreu somente em dezembro de 2018, conforme Boletim de Ocorrência juntado aos autos.
9. A circunstância de inadimplência anterior à invasão configura descumprimento do requisito previsto no art. 1º, §3º, III, da Portaria nº 488/2017, inviabilizando juridicamente o distrato pretendido.
10. O argumento de que o apelante estaria disposto a pagar os valores em atraso até a data da invasão não encontra amparo na Portaria nº 488/2017, que exige adimplência atual e não mera disposição de regularização parcial dos débitos.
11. A mera formalização do pedido de rescisão não autoriza o mutuário a deixar de cumprir suas obrigações contratuais enquanto não houver decisão acerca do atendimento de todos os requisitos exigidos pela normativa. Nesse sentido: AC 0814185-24.2018.4.05.8400, Rel. Des. Federal Carlos Vinicius Calheiros Nobre (Convocado), 4ª Turma, j. 04/08/2020.
12. O procedimento previsto na Portaria nº 488/2017 pressupõe, logicamente, o atendimento dos requisitos preliminares estabelecidos na normativa, entre os quais figura a adimplência contratual.
13. A ausência do requisito de adimplência já configura óbice suficiente ao prosseguimento do procedimento administrativo, tornando prejudicada a análise dos demais aspectos.
14. O direito constitucional à moradia, previsto no art. 6º da Constituição Federal, embora represente importante diretriz a orientar a interpretação das normas infraconstitucionais, não possui o condão de afastar requisitos expressamente estabelecidos em ato normativo válido.
15. A concretização do direito à moradia, especialmente no âmbito de programas habitacionais como o PMCMV, submete-se a normas e procedimentos específicos que devem ser observados pelos beneficiários.
16. A situação vivenciada pelo apelante, ainda que digna de consideração sob a perspectiva humanitária, não autoriza, à luz do ordenamento jurídico vigente, o afastamento dos requisitos normativos para o distrato contratual e a concessão de nova unidade habitacional.
17. Recurso desprovido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 6º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente